Tribunal: TJDFT
Processo: 0015623-26.2009.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0015623-26.2009.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de cumprimento de sentença (id 61030447) proposto pelo Distrito Federal para recebimento da verba honorária fixada no acórdão 576.495 (id 14660584, p. 39-64) e majorada pelo STF (id 59876505, p. 74 e 96), no valor atualizado de R$ 8.248,14 (id 61030448). Anote-se. Intimem-se os réus/devedores, na pessoa de seus advogados, para efetuarem o pagamento do montante da condenação, no prazo de quinze dias, sob pena de incidência da multa prevista no CPC 523, § 1o. Brasília/DF, 09/10/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator